Tribunal: TJSP
Processo: 1031690-63.2019.8.26.0196
Classe: Remessa Necessária Cível / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
r Estadual n. 1.093/2009 e submetida ao Regime Geral de Previdência Social, é aplicável ao caso o disposto no art. 198 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (com as alterações da Lei Complementar Estadual n. 1.054/2008), em prol do princípio da isonomia. A licença em questão tem natureza de benefício social. Art. 7°, XVIII, c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal. Reexame necessário desprovido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1031690-63.2019.8.26.0196; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Franca - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Gestante / Adotante / Paternidade

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

25/11/2020

Ementa:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA-MATERNIDADE DE 180 DIAS. PROFESSORA CONTRATADA PELA LC 1093/09. POSSIBILIDADE. Mesmo admitida a impetrante pela Lei Complementar Estadual n. 1.093/2009 e submetida ao Regime Geral de Previdência Social, é aplicável ao caso o disposto no art. 198 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (com as alterações da Lei Complementar

Ementa:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA-MATERNIDADE DE 180 DIAS. PROFESSORA CONTRATADA PELA LC 1093/09. POSSIBILIDADE. Mesmo admitida a impetrante pela Lei Complementar Estadual n. 1.093/2009 e submetida ao Regime Geral de Previdência Social, é aplicável ao caso o disposto no art. 198 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (com as alterações da Lei Complementar Estadual n. 1.054/2008), em prol do princípio da isonomia. A licença em questão tem natureza de benefício social. Art. 7°, XVIII, c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal. Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1031690-63.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida ELISÂNGELA MARIA PEREIRA TROVÃO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1031690-63.2019.8.26.0196 -Voto no
2
Voto n. 38594
Autos de processo n. 1031690-63.2019.8.26.0196
Recorrente: Juízo ex officio
Recorrida: Elisângela Maria Pereira Trovão
Juiz a quo: Aurélio Miguel Pena
Comarca de Franca
5a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA-
MATERNIDADE
DE
180
DIAS.
PROFESSORA
CONTRATADA PELA LC 1093/09. POSSIBILIDADE.
Mesmo admitida a impetrante pela Lei Complementar
Estadual n. 1.093/2009 e submetida ao Regime Geral de
Previdência Social, é aplicável ao caso o disposto no art.
198 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado
de São Paulo (com as alterações da Lei Complementar
Estadual n. 1.054/2008), em prol do princípio da isonomia.
A licença em questão tem natureza de benefício social. Art.
7°, XVIII, c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal.
Reexame necessário desprovido.
Vistos;
Trata-se de reexame necessário (art. 14, §
1o, da Lei n. 12.016/2009) em ação mandamental impetrada
por ELISÂNGELA MARIA PEREIRA TROVÃO contra ato do
Dirigente Regional do Ensino de Franca, cuja r. sentença de
fls. 63/77 concedeu a segurança, para determinar que a
autoridade coatora providencie a prorrogação da licença
maternidade deferida à impetrante de 120 para 180 dias,
ratificando a liminar anteriormente deferida (fls. 22/26).
As partes não apelaram. Dispensável a
manifestação da D. Procuradoria Geral de Justiça no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1031690-63.2019.8.26.0196 -Voto no
3
concreto, sobretudo considerando a manifestação ministerial
de fls. 54/56.
É o breve relatório. Passo ao voto.
1.
Conheço da remessa necessária,
com fulcro na disposição do art. 14, § 1o, da Lei n.
12.016/2009; no mérito, o recurso oficial não comporta
provimento, devendo ser mantida a r. sentença.
Mesmo admitida a impetrante pela
Lei Complementar Estadual n. 1.093/2009 e submetida ao
Regime Geral de Previdência Social, é aplicável ao caso o
disposto no art. 198 do Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis do Estado de São Paulo (com as alterações da Lei
Complementar Estadual n. 1.054/2008), em prol do princípio
da isonomia. Ademais, destaco que a licença em questão tem
natureza de benefício social (art. 7°, XVIII, c/c art. 39, § 3o,
da Carta Maior) e não previdenciário. Faz jus, portanto, a
apelante à extensão de sua licença-maternidade de 120 para
180 dias, bem como o direito à correspondente remuneração.
Aliás, como bem referido nos autos de
processo n. 1044219-97.2015.8.26.0053 (julgado no dia
02.06.2016; por v.u.; pela 5a Câmara de Direito Público) sob
minha Relatoria: 'A D. Procuradoria Geral de Justiça bem destacou às
fls. 81/82 que: Em verdade, a licença-maternidade, direito social
constitucionalmente consagrado, veio para amparar o relevante papel
que a família tem de cuidar das crianças e, nesse sentido não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1031690-63.2019.8.26.0196 -Voto no
4
imaginar tratamento diferenciado para funcionários com iguais deveres.
Ademais, a alegação de que as professoras temporárias se sujeitam ao
regime geral da previdência, se restringe, essencialmente, ao tempo de
contagem de serviço para efeito de aposentadoria, pois são estáveis
nesse período, gozam de vários direitos idênticos aos demais
funcionários, havendo, portanto, reflexos que não necessariamente
financeiros nessa negativa apresentada.'
No mesmo sentido, uníssona e robusta é a
Jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de Segurança - Professora
contratada pela LC no 1.093/2009 - Liminar objetivando a
prorrogação de licença gestante para 180 dias - Liminar deferida -
Inaplicabilidade da vedação prevista no § 2o do artigo 7o da Lei no
12.016/09 - Presentes os pressupostos autorizadores: “periculum
in mora” e “fumus boni juris” - Decisão mantida. Preliminar
rejeitada
-
Recurso
improvido.
(autos
de
processo
n.
2087221-65.2015.8.26.0000, julgado pela 5a Câmara de Direito
Público; julgado no dia 26.06.2015; por v.u.; Desembargadora
Relatora Maria Laura Tavares)
LICENÇA MATERNIDADE - Ação ordinária para o fim de reconhecer
a ampliação da licença maternidade, inicialmente concedida pelo
prazo de 120 dias, para 180 dias, conforme Lei no 1.054/2008, que
alterou o artigo 198 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de São Paulo - Contratação nos termos da Lei no
1.093/2009
Possibilidade - Precedentes desta Corte - Apelação
da Fazenda Paulista não provida. (autos de processo n.
1030650-74.2014.8.26.0114, julgado pela 5a Câmara de Direito
Público; julgado no dia 26.10.2015; por v.u.; Desembargador
Relator Fermino Magnani Filho)
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA
- PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - CONTRATAÇÃO POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1031690-63.2019.8.26.0196 -Voto no
5
TEMPO DETERMINADO - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No
1.093/09 - PRETENSÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE LICENÇA-
GESTANTE DE 180 DIAS - POSSIBILIDADE. 1. A parte impetrante
faz jus ao benefício pleiteado, mesmo tendo sido admitida ao
serviço Público, nos termos da Lei Complementar Estadual no
1.093/09. 2. Aplicação dos artigos 10, inciso II, alínea 'b', do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, 7°, XVIII e 39, § 3o,
da Constituição Federal. 3. Direito ao recebimento de vencimentos
integrais, relativamente ao período de afastamento. 4. Ordem
impetrada em mandado de segurança, concedida. 5. Sentença,
mantida. 6. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte
impetrada,
desprovidos.
(autos
de
processo
n.
1001330-37.2014.8.26.0127, julgado pela 5a Câmara de Direito
Público; julgado no dia 23.09.2015; por v.u.; Desembargador
Relator Francisco Bianco)

Diante do exposto, voto no sentido do
desprovimento da remessa necessária.

NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR